Tribunal: TJPA
Processo: 0009201-32.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009201-32.2019.8.14.0051

RECORRENTE: SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. CERTIDÃO DE ÓBITO. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

2. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009201-32.2019.8.14.0051 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)

RECORRENTE:
SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA
(DEFENSOR PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA NAYARA SANTOS NEGRÃO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Sebastião Silva de Oliveira
(nascido em
20/01/1994
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
13/03/2020
, ID 10010827 – págs. 169/173, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29, ambos do CPB (
crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
), cometido contra a vítima
Inácio de Oliveira Gomes
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 10010756 – págs. 06/08) que, por volta as 16h00min. do dia
13/05/2016
, no
Ramal do São Francisco
, que liga a
Comunidade Traíra I à Comunidade São Francisco
, região do
Lago Grande
, no município de Santarém/PA, os denunciados
Patrick Oliveira de Andrade
e
Sebastião Silva de Oliveira
, vulgo “Sabá”,
agindo em concurso de agentes
, em
unidade de desígnios
, concorreram dolosamente para o
óbito
da vítima
Inácio de Oliveira Gomes
, assassinando-o com
uma facada, desferida por Patrick
.

A vítima foi vista por 02 (duas) testemunhas em companhia dos denunciados
, seguindo normalmente por uma estrada. Minutos depois, as mesmas pessoas viram somente os 02 (dois) denunciados retornando, apressadamente, pela estrada em questão. Na sequência,
a vítima foi encontrada, por moradores da comunidade, desfalecida
, à margem do caminho, com
uma perfuração nas costas
.

Patrick confessou a autoria delitiva
, alegando
legítima defesa
, enquanto
Sebastião negou qualquer participação
.
Patrick referiu que não se dava bem com a vítima, vez que esta o ameaçava
, no entanto, estranhamente, no dia do crime, conforme o relato das testemunhas,
os denunciados estavam na companhia de Inácio, não demonstrando qualquer animosidade
. Os 03 (três) adentraram o ramal e quando alcançaram local ermo, de
modo dissimulado
,
atacaram Inácio, inesperadamente
. Após o ataque,
os acusados fugiram juntos do local
, demonstrando terem atuado de forma conjunta.

Vale destacar que,
o processo foi desmembrado
, tendo o processo de
Patrick
sido registrado sob o nº
0011061-73.2016.8.14.0051
e o processo de
Sebastião
sob o nº
0009201-32.2019.8.14.0051
.

Em
razões recursais
(ID 10010828 a ID 10010829 – págs. 182/188), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e participação no crime
, diante da
negativa de autoria
e
fragilidade das provas testemunhais que não presenciaram os fatos
. Segundo Sebastião,
foi Patrick quem assassinou a vítima
, foi quem deu o golpe fulminante no ofendido, tendo este confessado ter dado a facada na vítima.

Requer também o
decote das qualificadoras imputadas na denúncia (motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima)
, com a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de homicídio simples
, vez que não há provas de suas incidências. Não restou comprovado que a vítima foi pega de surpresa ou que a vítima não teve tempo de se defender.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 10010829 a ID 10010830 – págs. 190/198), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pelo
improvimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão que o pronunciou, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 10010830 – pág. 200 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer ID 10313513 – págs. 298/302).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e participação do recorrente no crime.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 10010832 – pág. 208) e pela
Certidão de Óbito de Inácio Oliveira Gomes
(ID 10010836 – pág. 239), o qual atestou como
causa da morte a perfuração por arma branca
. A
autoria
, por sua vez, encontra-se
indene de dúvidas
, conforme os referidos
depoimentos testemunhais
acostados aos autos durante o curso da instrução processual.

Segundo as
testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
, embora não tenham presenciado o momento da ação criminosa,
viram o recorrente e o outro denunciado na companhia da vítima em uma estrada e depois viram eles saindo apressadamente do local onde a vítima foi assassinada e encontrada morta
.

Destaca-se ainda que
o acusado Patrick Oliveira de Andrade (processado em autos apartados – 0011061-73.2016.8.14.0051) confessou ter cometido o crime, desferindo um golpe de faca na vítima
, e as testemunhas afirmaram que
o recorrente (Sebastião) acompanhou Patrick (executor do crime) no dia dos fatos, estando, portanto, presente no momento da prática delituosa
, o que indica que Sebastião atuou nas mesmas circunstâncias fáticas que Patrick.

A testemunha
Lenize Miranda Nunes
informou em
juízo
(ID 10010764 – págs. 70/73) que
viu Sebastião, Patrick e Inácio juntos
, próximos a uma ponte e, quando parou para descansar, aconteceu o homicídio da vítima, sendo que viu os dois acusados voltando pela estrada, agitados e com pressa, o que também foi corroborado pela testemunha
Natalino de Oliveira Gomes
(ID 10010764 – págs. 70/73).

A testemunha
Edinaldo Almeida da Silva
, por sua vez, relatou em juízo (ID 10010764 – págs. 70/73) que Patrick chegou a sua oficina falando que havia matado Inácio e que Patrick estava junto com Sebastião no momento da morte da vítima.

Ora, ainda que o recorrente não tenha sido autor ou executor do tipo penal,
ele estava presente no momento da ação delitiva e detinha conhecimento e domínio sobre os fatos, tendo presenciado o esfaqueamento e ainda retornou juntamente com Patrick
(circunstância objetiva do crime que, na hipótese de concurso de agentes, se comunica com os corréus).

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
sim indícios da autoria do acusado no crime de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

2.
Da exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão das qualificadoras
formulado pela defesa do acusado, entendo que
tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo

dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROVIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O
MERITUM CAUSAE
. 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO
ANIMUS NECANDI.
VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGREDIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01519836-35, 213.271, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-28, publicado em 2020-07-28).

Vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:

STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão
a quo
, no intuito de se reconhecer que as qualificadoras imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1009877 ES 2016/0289625-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017).

In casu
, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, participado do crime, juntamente com Patrick, cometido contra a vítima Inácio de Oliveira Gomes, por motivo torpe e sem dar qualquer chance de defesa para o ofendido
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação das mencionadas qualificadoras perante o Tribunal do Júri.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Sebastião Silva de Oliveira
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022